Tribunal: CARF
Processo: 15586.000689/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.000689/2007-91
ACÓRDÃO
2002-008.900 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASA ITALIA LTDA ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2000 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
A decadência do lançamento de multa por descumprimento de obrigações
acessórias se conta da data da constatação da ocorrência do fato gerador.
RELAÇÃO DE ESTÁGIO. DESCARACTERIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SER
REALIZADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PODER/DEVER.
O RPS, no § 2o do art. 229, autoriza a autoridade fiscal a proceder a
descaracterização de relações quando preenchidos os requisitos previstos
no inciso I, do art. 9o do mesmo normativo.
EMPRESA INCLUSA NO SIMPLES NACIONAL. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA.
A empresa inclusa no Simples Nacional está sujeita a multa por
descumprimento de obrigação acessória consistente em apresentar
documentação contábil deficiente e/ou que não reproduz adequadamente
os fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.900 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000689/2007-91
2
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem NFLD de no 37.114.927-4 em que, de acordo com o relatório
fiscal, foram lançadas multas decorrente do descumprimento de obrigações acessórias
consistentes na falta de inscrição de segurado empregado.
A NFLD citada decorre de um mesmo procedimento fiscal que originou o processo
principal (15586.000688/2007-46), ao qual este se encontra apenso, e que está sendo julgado
nesta mesma reunião.
Há no relatório informação de que a empresa contribuinte teria sido excluída do
Simples Nacional por meio do Ato Declaratório de Exclusão no 72/2007, com efeitos a partir de
17/01/2000.
Fora apontado no relatório fiscal, no tópico que verifica a infração, as seguintes
condutas:
6.1. A empresa efetuou pagamento de prêmios de estímulo a produtividade e
incentivo aos seguintes prestadores de serviços entendidos como empregados
sem registro, uma vez que para os mesmos não foi apresentado contrato de
trabalho:
(AQUI É APRESENTADA TABELA CONTENDO OS NOMES DA PESSOAS
IDENTIFICADAS)
6.2. 0 pagamento de tal verba (prêmio de produtividade) refere-se a um
programa de estímulo ao aumento da produtividade e incentivo implantado pela
mesma, cujos valores não constam na folha de pagamento e na contabilidade da
empresa.
6.2.1. Para execução do programa a empresa firmou contrato de prestação de
serviços de implantação e condução do programa de gerenciamento de
premiação e de disponibilização de créditos no cartão para pagamento e
recebimento da premiação com as seguintes empresas:
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.900 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000689/2007-91
3
• Incentive House S/A, CNPJ 00.416.126/0001-41, no período de 05/2002 a
12/2003;
• Expertise Comunicação Total S/C Ltda, CNPJ 03.069.255/0001-07, no período de
08/2004 a 12/2006.
6.2.2. 0 pagamento do prêmio de produtividade foi verificado nas planilhas
mensais, apresentadas pela empresa notificada, e anexadas por amostragem,
uma vez que constam individualizados por beneficiário os valores da premiação
pagos. Foram também apresentadas as Notas Fiscais de Serviços emitidas pelas
empresas contratadas referentes aos valores dos cartões fornecidos bem como a
comissão devida pelos serviços prestados.
6.2.3. Evidencia-se o fato dessa verba ter sido paga também aos demais
empregados cujo vínculo empregatício estava devidamente formalizado pela
empresa.
6.3. Embora solicitado, nenhum esclarecimento foi prestado acerca dos
prestadores de serviços acima identificados. Assim, fica caracterizado o vínculo
empregatício pois, apesar de não constarem no quadro de empregados da
empresa, receberam desta remuneração de verba trabalhista.
6.4. Constam na PLANILHA I, em anexo, os dados relativos ao pagamento do
prêmio de produtividade, tais como; nome dos beneficiários, valor recebido,
competência e estabelecimento trabalhado.
A DRJ, apreciando impugnação apresentada, assim se pronunciou:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/06/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. INSCREVER SEGURADO EMPREGADO. OBRIGATORIEDADE DA
EMPRESA.
Constitui infração deixar a empresa de inscrever segurado empregado, conforme
previsto no art. 17 da Lei n° 8.213/91 e no art. 18 I, § 1° do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
ESTÁGIO.
CARACTERIZAÇÃO
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS.
CONTRATO
REALIDADE. VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA
A bolsa de complementação educacional de estagiário contratado em desacordo
Corn a Lei 6.494/77 integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
0 contrato de trabalho caracteriza-se por ser um contrato realidade,
independentemente da forma jurídica que lhe atribuam, sendo condição
suficiente para o seu enquadramento o pagamento de verbas de natureza
trabalhista, tais como 13° salário (gratificação natalina) e hora-extra.
Lançamento Procedente.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.900 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000689/2007-91
4
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, nestes autos,
sustentando, em essência, os mesmos argumentos que lançados na impugnação.
Além dos mesmos tópicos tratados nos autos do processo principal
(15586.000688/2007-46), a recorrente sustenta a nulidade da infração por ausência de
fundamentação, pois não teriam sido preenchidos requisitos essenciais de um auto de infração, e,
no mérito, o mesmo argumento de que a Receita Federal não tem competência para
descaracterizar contrato de estágio.
De registrar que o processo principal, que trata do lançamento das contribuições,
foi objeto de julgamento nesta mesma reunião e foi julgado no sentido de manter o lançamento,
na conformidade do que decidiu a DRJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Preliminares
Aqui, considerando que não houve inovação no recurso voluntário em comparação
ao que aduzido em sede de impugnação, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF,
declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, que passo a transcrever:
Ausência dos requisitos essenciais do auto de infração insertos no art. 10. do Decreto
70.235/72 e art. 50, H da lei 9.784/99.
Diz a DRJ:
43. Incabíveis as alegações do interessado de que a presente autuação carece de
motivação e por isso cerceia seu direito de defesa.
44. 0 Relatório Fiscal é claro em identificar qual foi a infração cometida, eis que
traz claramente que a autuação ocorreu pelo fato da empresa ter efetuado o
pagamento de prêmios de estímulo à produtividade e incentivo a prestadores de
serviço entendidos com empregados sem registro, apresentando a tabela nominal
destes segurados, assim como qual o seu enquadramento legal e o da aplicação
da multa.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.900 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000689/2007-91
5
45. Sendo assim, concluo que neste particular não possui razão o interessado, eis
que a infração foi caracterizada e a multa foi aplicada, conforme descrito nos itens
31 a 38 acima.
Quanto ao argumento de que não há como identificar a forma com que a
autoridade lançadora adotou o valor da multa, a fiscalização procedeu de forma correta,
apontando os dispositivos legais que fundamentaram o valor indicado. Veja quanto a isso o que
disse a DRJ, após citar transcrever os dispositivos legais aplicáveis ao caso (283, §2o e art. 373,
ambos do RPS):
35. Conforme determinação legal, o valor da multa foi atualizado pelo art. 9°, V,
da portaria MPS/GM n° 142, de 11/04/2007, DOU de 12/04/2007. 0 valor mínimo
atualizado é de R$ 1.195,13.
36. Verifica-se no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa que inexistem autos de
infração lavrados anteriormente contra o contribuinte em ações fiscais anteriores,
assim como informa que não ficaram configuradas as demais circunstâncias
agravantes previstas no art. 290 do RPS e nem a atenuante prevista no art. 291 do
mesmo Regulamento.
(...)
38. Portanto, foi aplicada a multa, multiplicando-se o seu valor mínimo pelo
número de segurados não inscritos, ou seja, multiplicou-se o valor de R$ 1.195,13
As 17 ocorrências identificadas, totalizando o valor de R$ 20.317,21.
Assim, não há que se falar em falta de fundamentação quanto ao valor da multa.

Prejudicial de decadência
Sobre tal alegação, transcrevo posicionamento da DRJ:
49. 0 valor da multa para a presente infração é calculado competência a
competência, pois cada uma delas é considerada ocorrência da infração. Assim, se
parte das contribuições foi alcançada por período decadente, e, ainda, sendo o
auto de infração um lançamento de ofício por verificação do descumprimento de
obrigação acessória, a contagem do período decadencial de cinco anos declarado
pelo STF deverá ser iniciada nos termos do art. 173, I do CTN:
(TRANSCRIÇÃO DO CTN)
50. Verifica-se às fls. 28 a planilha de cálculo da multa com os nomes dos
segurados não inscritos, por competência. Ocorre que o cálculo da multa em
epígrafe não abrangeu nenhuma competência decadente, tendo em vista que o
crédito foi constituído em 26/09/2007, e somente o período abrangido pelo MPF
de 03/2000 a 12/2001 encontrar-se-ia fulminado pela decadência.
Quanto a tal abordagem, também não deve ser reformada a decisão recorrida.

Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.900 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000689/2007-91
6
Mérito
Quanto aos temas tratados no recurso voluntário apresentado no processo
principal (15586.000688/2007-46) que são idênticos aos aduzidos no recurso ora em julgamento,
adoto as mesmas razões de decidir lá firmadas, especificamente quanto a possibilidade da
autoridade fiscal descaracterizar contrato de estágio.
Impossibilidade da RFB criar vínculo empregatício.
Sustenta a recorrente que a Receita Federal do Brasil não tem competência para
criar vínculos empregatícios. E que o teria feito no caso, ao descaracterizar os contratos de estágio
firmados e lançar contribuições previdenciárias sobre bolsa-estágio.
Alegação improcedente.
Basta analisar o que estabelece o Regulamento da Previdência Social, precisamente
no § 2o, do art. 229.
Art.229. (...)
§2° Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra
denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9"
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado. (Redação dada pelo Decreto n" 3.265, de 29/11/99).

Veja que o Fisco, diante de tal dispositivo, está autorizado a descaracterizar a
relação formal existente, com base nos arts. 142 e 149, VII, do CTN, e considerar, para efeitos do
lançamento fiscal, a relação real entre as sociedades e seus empregados, identificando
corretamente o sujeito passivo da relação jurídica tributária, desde que haja elementos
probatórios apontado a ocorrência do fato gerador.
A jurisprudência do CARF corrobora tal entendimento.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/05/2010
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DESCONTADA DOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS E NÃO RECOLHIDAS. DOLO.
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições
previdenciárias descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes
individuais, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do
CTN. (Súmula CARF no 106.).
SUJEIÇÃO PASSIVA. PRIMAZIA DA REALIDADE.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.900 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000689/2007-91
7
O Fisco está autorizado a descaracterizar a relação formal existente, com base nos
arts. 142 e 149, VII, do CTN, e considerar, para efeitos do lançamento fiscal, quem
efetivamente possui relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato
gerador, identificando corretamente o sujeito passivo da relação jurídica
tributária.
RELAÇÃO DE ESTÁGIO. DESCARACTERIZAÇÃO.
Os estagiários que recebem bolsas de estágio em desacordo com a Lei n.° 6.494,
de 1977 são segurados obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de
empregados.
(Acórdão no 2301-005.568 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, julgado em 10 de
agosto de 2018)
Assim, não assiste razão à recorrente.

Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 374
DF CARF MF
Original